Tribunal: TJMT
Processo: 1052162-82.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – IMPROCEDÊNCIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA IES AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA DE ILÍCITO NÃO CARACTERIZADA – LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO – AUSENTE PROVA DO SUPOSTO PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte autora não logrou êxito em comprovar a prática de conduta ilícita ou a culpa da IES, tampouco o alegado lucro cessante, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052162-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SUZANA LUCIA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 918.437.231-15 (APELANTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.381.314/0001-59 (APELADO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES
–
IM
PROCEDÊNCIA –

PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA IES AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
– IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA DE ILÍCITO
NÃO
CARACTERIZAD
A
–
LUCRO
S
CESSANTE
S
– DESCABIMENTO –
AUSENTE PROVA DO SUPOSTO
PREJUÍZO
–
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO
.

Se a parte autora não logrou êxito em comprovar a prática de conduta ilícita
ou a culpa d
a IES, tampouco o alegado lucro cessante, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se
impõe.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Lucros Cessantes
ajuizada por
SUZANA LUCIA MAGALHAES DA SILVA
em face de
INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME
,
a qual julgou
im
procedente os pedidos
formulados na inicial
,
bem como
condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais,
e
ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% do valor atribuído à causa, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID
217390003
).

Em suas razões recursais (ID
217390004
),
a
autor
a

alega que a sentença deve ser reformada
,

ao argumento de que ingressou com a presente demanda em razão de ter concluído seu curso de graduação em Pedagogia junto
à
requerida no ano de 2017, sem que lhe tenha sido realizada a entrega do diploma
.

Assevera ser funcionária pública municipal no cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil com plano de carreira, pertencente
à
Classe TDI médio profissionalizante, porém com o diploma do curso de graduação poderia ser promovida para a Classe TDI Superior Especialização com acréscimo significativo de salário, porém
,
devido
à
demora na entrega do diploma
,
teve barrado seu direito de perceber remuneração maior, o que por si só demonstra o prejuízo sofrido.

Aduz que embora a instituição de ensino tenha alegado que a demora na entrega do diploma tenha ocorrido devido a
o atraso
na entrega de documentação por parte da autora, constata-se do diploma que sua emissão se deu 30/09/2017, sendo registrado em 31/01/2019.

Esclarece que a demanda foi ajuizada em 11/11/2019 data em que o diploma já havia sido emitido e registrado, porém
,
por motivos escusos
,
a faculdade se recusou a proceder
a sua
entrega.

Pontua que havia junto a IES valores em aberto, o que no seu entender motivou a recusa em entregar o diploma, pois seria uma forma de co
agir
a autora a quitar o débito.

Sob tais argumentos, requer
o provimento do presente do recurso para que a sentença seja reformada
,
de modo a julgar procedente a pretensão autoral para condenar a IES ao pagamento de indenização por danos morais em razão da demora injustificada na entrega do diploma, bem como ao pagamento de lucros cessantes e ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(ID
217390006
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

A controvérsia se refere

a necessidade de reforma da sentença para
condenar a IES ao pagamento de
indenização por danos morais e lucros cessantes
.

Ocorre que analisando detidamente os autos
, verifica-se que ao contrário do que alega a parte autora, a demora na entrega do diploma não configura ato ilícito, pois conforme se extrai dos autos não há provas capazes de demonstrar que a parte autora tenha buscado pessoalmente a secretaria acadêmica da IES para requerer a expedição do diploma ou a sua
retirada, tampouco notificou a parte requerida a fim de obter informações acerca da entrega do diploma.

É sabido que a expedição do diploma de graduação deve observar um procedimento formal e legal, o que demora alguns meses a contar da data da colação de grau, motivo pelo qual a instituições de ensino expedem certificado de conclusão de curso para que os graduados possam comprovar a conclusão do curso de nível superior.

Conforme regulamentação do MEC
,
as faculdades, como no caso dos autos, não possuem autonomia para proceder ao registro dos diplomas de graduação, pois apenas os centros universitários e as universidades poderão registrar diplomas.

Portanto, há que ser observado o tr
â
mite regular estabelecido pelo MEC, qual seja, o diploma dever ser expedido no prazo de 60 dias contados da data da colação de grau, desde que entregue pelo aluno toda documentação indispensável a sua expedição, com o encaminhamento do diploma à instituição de ensino registradora, o que deverá se dar no prazo de 15 dias, sendo o diploma registrado em até 60 dias contados da data do recebimento do diploma pela IES registradora, o qual será remetido à faculdade para, depois de realizado o tramite interno, seja o documento entregue ao aluno, nos termo da
Portaria no 1.095, de 2018
do MEC.

Além disso, conforme consta dos autos
,
o diploma foi devidamente entregue, como informado
pela própria autora
no movimento de ID
217389972
, o que afasta a alegação de recusa de entrega pela IES.

Ademais, a apelante não trouxe aos autos um único documento capaz de comprovar que a instituição de ensino tenha se recusado a entregar o diploma, se restringindo a alegar que não recebeu o diploma por motivos escusos.

Importante ainda mencionar que o diploma não compreende o único documento apto a comprovação da conclusão de curso, pois a declaração ou certidão de conclusão de curso expedida pela IES, devidamente acompanhada do histórico escolar, provam de forma inequívoca a conclusão do curso de nível superior com a atribuição do grau de bacharel e/ou licenciado.

Assim, não há nos autos provas de que a apelante ficou impossibilitada de alcançar a pretendida promoção
por ausência do diploma, já que poderia ter feito o requerimento com a entrega da declaração/certificado de conclusão do curso acompanhada do histórico escolar.

Portanto, ausente na hipótese os
requisitos caracterizadores da responsabilidade civil
.

O mesmo
se dá com relação
à
pretendida condenação da IES ao pagamento de lucros cessantes, pois ausente documentos de que a parte apelante tenha deixado de galgar promoção em sua carreira com o suposto aumento significativo de salário já que a autora não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar, ainda que minimamente, sua alegação.

Isso porque, não consta nos autos um único documento capaz de comprovar que a apelante teve negado o pedido de promoção por ausência de diploma, tampouco documento apto a comprovar o quanto deixou de receber.

A
nte o
exposto
,

nego
p
rovimento
ao recurso
.

Deixo de majorar os honorários nos termos do que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15 por estarem ausentes os requisitos ensejadores da majoração.

É o
como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024